Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-87.2022.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-87.2022.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

APELADO: ALEXSANDRA DANTAS CRUZ

Advogado(s)
:
MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. TESES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 387/2016 (
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE PANDEMIA DO MUNICÍPIO DE ANAGÉ). REJEIÇÃO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADU
A
L. PRECEDENTES STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM O ART. 198, § 5º DA CRF/88, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.350/2016. ANTINOMIA ENTRE NORMAS MUN
I
CIPAIS. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DO DECISUM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR - TEMA 15. FATO INCONTROVERSO. PAGAMENTO HABITUAL DA VERBA NO PERCENTUAL DE 20% CONFORME ART. 22 DA
LEI MUNICIPAL Nº 387/2016 (
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE PANDEMIA DO MUNICÍPIO DE ANAGÉ). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS BÁSICOS. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INDEXAÇÃO VEDADA. SÚMULA VINCULANTE 04 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000392-87.2022.8.05.0009

, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ANAGE e como apelada
ALEXSANDRA DANTAS CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .